Tribunal: STF
Processo: Rcl 93582
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cemac Serviços e Hospedagem Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010385-05.2021.5.03.0182, em que se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59.
Cemac Serviços e Hospedagem Ltda. narra que as instâncias ordinárias não conheceram do Agravo de Petição nº 1001848-97.2016.5.02.0087 interposto por si da decisão que julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação, mantendo a aplicação da “taxa SELIC DESDE MAIO DE 2007, início do contrato de trabalho, em frontal violação ao comando da sentença exequenda e à tese vinculante das ADCs 58 e 59, que determinam o IPCA-E para a fase pré-judicial.” (e-doc. 1, p. 3)
Afirma que o Tribunal Superior do Trabalho manteve a inadmissibilidade do recurso por fundamentos processuais, tendo a reclamante interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do TST com fundamento nos Temas 181 e 660 do ementário de repercussão geral do STF, com posterior desprovimento do agravo interno que se seguiu.
Aduz que “o erro na execução não se trata de mero equívoco de cálculo, mas de erro de critério jurídico, aplicando-se índice expressamente afastado por esta Suprema Corte” na tese vinculante firmadas nas ADCs 58 e 59.
Requer seja concedida a medida liminar para que se suspenda todos os atos executórios. No mérito, pugna que a reclamação seja julgada procedente “reconhecendo-se o descumprimento da tese vinculante fixada nas ADCs 58 e 59 e a violação à coisa julgada formada nos autos, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 9).
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme à Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.
O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 
Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.
Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191, em 17/12/21. 
Depreende-se que, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0010385-05.2021.5.03.01821, o juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte proferiu, em 1º/12/2021, sentença, na qual a Cemac Serviços e Hospedagem Ltda., parte ora reclamante, foi condenada a pagar a Moacir Gonçalves Fernandes, ora beneficiário, verbas trabalhistas. 
Na ocasião, foi fixada a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:

“DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Em cumprimento ao decidido pelo STF no julgamento conjunto das ADI 5867 e ADCs 58 e 59, “até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial trabalhista Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494 /1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810); em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973- 67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. 
Registra-se, desde já, que a incidência da taxa SELIC abrange juros e correção monetária.
Para evitar discussões futuras, esclarece-se que, no Processo do Trabalho, o ato pelo qual são convocados o(s) réu(s) para integrar a relação processual – portanto, a citação (art. 238, CPC) - é automático, realizado pela Secretaria da Vara tão logo distribuída a ação, prescindindo de qualquer ato da parte ou do Juiz, conforme art. 841 da CLT. 
Assim, harmonizando o cumprimento da referida decisão às especificidades do Processo do Trabalho, fica definido que a data de citação equivale à da distribuição da ação. 
Veja-se por fim, que a decisão acima transcrita é expressa ao definir como a fase extrajudicial, a que antecede o ajuizamento da ação, daí porque, com mais razão se definiu a data de distribuição como marco para início da incidência da taxa SELIC” (edoc. 4, p. 85) 

No julgamento dos embargos de declaração, o juízo de primeiro grau esclareceu que “apuração das parcelas será feita em liquidação de Sentença, por simples cálculos, com incidência de juros e correção monetária na forma da fundamentação, conforme fixado nas ADCs 58 e 59” (edoc. 4, p. 92). Os autos da ação de conhecimento transitaram em julgado em em 15/12/2021, portanto em data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão paradigma, a qual, conforme já mencionado acima, ocorreu em 4/2/2021.
Após, houve a homologação dos cálculos apresentados pelo autor da reclamação trabalhista (edoc. 4, p. 132), tendo o juízo da execução assentado a preclusão da discussão pertinente à incidência de correção monetária e juros, o que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao não conhecer do agravo de petição interposto pela ora reclamante por ausência de garantia do juízo (edoc. 4, p. 327). A solução foi mantida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (edoc. 4, p. 439, 515 e 585), em decisão transitada em julgada em 28/11/2024.
Delineada a moldura fática-jurídica subjacente, tenho que assiste razão a parte ora reclamante, uma vez que, embora o órgão julgador tenha fixado expressamente na ação de conhecimento que a apuração das parcelas em liquidação de sentença deveria observar a “incidência de juros e correção monetária [...]  conforme fixado nas ADCs 58 e 59”, o ato reclamado, proferido em sede de execução de sentença preservou a homologação de cálculos em dissonância com o entendimento firmado nessa Corte nos referidos paradigmas vinculantes, o fazendo com fundamento em óbices processuais.
Nessa medida, tenho que dever incidir os parâmetros fixados no paradigma vinculante para o débito trabalhista em questão, qual seja, na fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E acrescidos de juros e, na fase judicial, a taxa Selic.
Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o TST, nos autos do Processo nº 0010385-05.2021.5.03.0182, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADC nºs 58 e 59 e nesta reclamatória. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.
Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente